Tribunal: TJMT
Processo: 1022193-43.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022193-43.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), KELLY FONSECA BARBOSA AQUINO - CPF: 046.495.001-50 (AGRAVANTE), OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - CPF: 028.630.707-38 (ADVOGADO), IMPLANT CENTER ODONTOLOGIA LTDA - ME - CNPJ: 08.839.686/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FERNANDO DE GERMANO BORGES FILHO - CPF: 275.008.291-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA DO BENEFICIADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O mero recebimento de valores decorrentes da condenação não enseja a revogação do benefício da justiça gratuita, sobretudo porque representa evento episódico e irrepetível na vida do beneficiário, sem o condão de gerar efeitos perenes na situação econômica por ele vivenciada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por KELLY FONSECA BARBOSA AQUINO contra a r. decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Materiais e Morais”
(Proc. no 1038437-60.2018.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por JOSÉ FERNANDO DE GERMANO BORGES FILHO, indeferiu os pedidos de deflagração da fase de cumprimento de sentença, bem como de penhora no rosto dos autos no
038423-76.2018.8.11.0041, por entender que “
não restou comprovada a mudança da situação econômica do executado
”
(cf. 96905314 dos autos de origem).

A agravante alega que requereu “
a deflagração da fase de cumprimento de sentença ante a mudança da situação econômica do agravado
”, decorrente do recebimento de verba indenizatória em outra demanda, pleito, contudo, indeferido pelo MM. Juiz, entendimento que comporta modificação nesta instância recursal, até mesmo porque, “
os honorários advocatícios têm natureza alimentar e possuem preferência em relação aos demais créditos
”, é legítima a pretensão ao prosseguimento do feito executório para recebimento dos honorários advocatícios.

Pede, pois, a reforma da
decisão agravada, para que, desde já, seja “
deferido o prosseguimento do feito com a consequente deflagração do cumprimento de sentença haja vista a comprovação da mudança da situação econômica do agravado
” (cf. Id. no 148950662).

A decisão vinculada ao Id. no 149914161, declarou deserto o Recurso de Agravo Instrumento, pelo não recolhimento do preparo.

Na sequência o agravante interpôs Embargos de Declaração pugnando pelo o provimento do recurso de Agravo (Cf. Id no 155610679).

Ato contínuo, em juízo de retratação, a decisão vinculada ao Id n.o 164988662, reconheceu o “
prematuro o decreto de não conhecimento do agravo”,
razão pela qual tornou sem efeito a decisão de deserção, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões. (cf. Id. no 168082656)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação da tutela, sob os seguintes fundamentos:

O exequente compareceu nos autos requerendo o prosseguimento da execução em decorrência da mudança da situação econômica do executado frente à sentença proferida nos autos da ação monitória que tramita na 7a Vara Cível desta Comarca sob o n. 1038423-76.2018.8.11.041 (id.95009086).

Constato nos autos que o exequente não comprovou a alteração na condição econômica, ao passo que a sentença proferida nos autos da ação monitória n. 1038423-76.2018.8.11.0041, gerou a expectativa de direito do crédito, ou seja, um direito que se encontra na iminência de ocorrer, mas que não produz os efeitos do direito adquirido “recebimento do crédito”, o exequente tem apenas uma expectativa de ocorrer.

Desta feita,
indefiro os pedidos de deflagração da fase de cumprimento de sentença, bem como a penhora no rosto dos autos n.1038423-76.2018.8.11.0041
, vez que não restou comprovado à mudança da situação econômica do executado.

No caso, a ação indenizatória ajuizada pelo autor/agravado contra a agravante foi julgada improcedente, com a consequente condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão dos benefícios da AJG.

A agravante insiste na tese de que houve modificação na situação financeira do agravado, “
em razão de sentença de parcial procedência conseguido pelo mesmo nos autos da ação monitória que tramita na 7a Vara Cível desta comarca sob o no 1038423-76.2018.8.11.0041, na qual, por sua vez, receberá o valor originário de R$ 3.000,00 (três mil reais)
”, contudo, o mero recebimento de valores decorrentes da condenação não enseja a revogação do benefício da justiça gratuita, sobretudo porque representa evento episódico e irrepetível na vida do beneficiário, sem o condão de gerar efeitos perenes na situação econômica por ele vivenciada.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C PERDAS E DANOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA EM DECORRÊNCIA DE RECEBIMENTO DE VALORES DECORRENTES DA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS – PRECEDENTES – BENEFÍCIO RESTABELECIDO – (...) – RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE E DO REQUERIDO DESPROVIDO. O mero recebimento de valores decorrentes da condenação não enseja a revogação do benefício da justiça gratuita. Precedentes. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - N.U 1004026-62.2019.8.11.0006, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 29/09/2021).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – PEÇAS OBRIGATÓRIAS JUNTADAS NO DIA SEGUINTE À INTERPOSIÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – JUSTIÇA GRATUITA – RECEBIMENTO DE MONTANTE COMO INDENIZAÇÃO – REVOGAÇÃO INDEFERIDA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO BENEFICIADO – RECURSO NÃO PROVIDO. Em caso de ausência injustificada de algum documento necessário, o relator deverá conceder prazo de cinco dias ao recorrente para completar o Recurso (art. 1017, §3o do CPC), sob pena de inadmissibilidade. Se tais peças foram acostadas no dia seguinte à protocolização do Agravo, a falha foi suprida. O fato de um beneficiado pela justiça gratuita ter recebido indenização não é suficiente para comprovar que tem condições de arcar com parte dos honorários de sucumbência” (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - RAI 1005518-10.2019.8.11.0000, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 28/06/2019).

Por sua vez, o art. 8o da Lei no. 1.060/50 permite a revogação do benefício, inclusive de ofício pelo Juiz, todavia, nessa hipótese, exige-se o advento de fato superveniente, que altere a realidade sobre a qual se debruçou quando do deferimento do benefício, o que não se verifica na espécie, eis que a alegada modificação na capacidade financeira do beneficiário advém do recebimento de verba indenizatória em quantia incapaz de gerar efeitos significativos na esfera patrimonial, de modo que, pelo menos neste momento inicial,
razoável a manutenção da decisão agravada.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023